Tribunal: TJSP
Processo: 1000707-54.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000707-54.2014.8.26.0100/50001, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante FRANCISCO ANGELO CARBONE
SOBRINHO, são embargados MARCELO LUIZ REZENDE FERNANDES
(FALECIDO), PERCIVAL DE SOUZA, CLÓVIS ITAMAR DE ALMEIDA
RABELO e RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000707-54.2014.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1000707-54.2014.8.26.0100/50001
Embargante: Francisco Angelo Carbone Sobrinho
Embargdos: Marcelo Luiz Rezende Fernandes (Falecido), Percival
de Souza, Clóvis Itamar de Almeida Rabelo e Rádio e Televisão
Record S/A
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Voto no 5036
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÄNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC PARA A SUA
OPOSIÇÃO - DESCABIMENTO – EMBARGANTE REITERA A
ARGUMENTAÇÃO
QUE
FORA
DEVIDAMENTE
ANALISADA E AFASTADA PELO V. ACÓRDÃO – PREPARO
RECURSAL QUE NÃO FORA RECOLHIDO NO PRAZO
DETERMINADO – LOGO, A DESERÇÃO E O NÃO
CONHECIMENTO DO APELO ERA MESMO DE RIGOR -
EMBARGOS INFRINGENTES - REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por
FRANCISCO ANGELO CARBONE SOBRINHO, contra o v. acórdão de
fls. 561/565, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo
ora embargante, ante a deserção configurada.
Em síntese, o embargante não se conforma com o
não-conhecimento do recurso interposto.
Com efeito, aduz que a decisão é precoce, uma vez
que pendia de julgamento o pedido de parcelamento das custas
recursais, requerido nos autos de agravo interno em apenso.
Ademais, argumenta que não havia fundamento legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000707-54.2014.8.26.0100/50001 -Voto no
3
para se decretar a pena de deserção, tendo em vista o pagamento
parcial das custas de preparo.
Deste modo, requer que os presentes Embargos
Declaratórios sejam recebidos e acolhidos, sanando-se as omissões
apontadas.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, uma vez
que não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser
suprida. O que pretende a embargante é a reconsideração da decisão
embargada, conferindo efeito infringente ao presente recurso, o que
não se admite.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de
Processo Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Entretanto, o embargante não apresentou nenhuma
situação específica condizente que se vislumbre quaisquer dos requisitos
em questão.
Na verdade, busca obter efeitos infringentes de
maneira a modificar ou mesmo rescindir o acórdão criticado. Entretanto,
tal objetivo não pode vingar porque a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios somente pode ocorrer em face de vício ou
erro material evidente. E esse não é o caso dos autos.
As questões trazidas pelo presente recurso foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000707-54.2014.8.26.0100/50001 -Voto no
4
devidamente analisadas, sob a ótica das leis aplicáveis ao caso
concreto. Neste sentido, evidencio os seguintes trechos extraídos do v.
acórdão embargado:
“Deste modo, uma vez que o recorrente
não trouxe nenhum documento a fim de justificar a
concessão do diferimento do recolhimento das custas
processuais, conforme determina a lei que dispõe
sobre a taxa judiciária estadual, o apelante fora
intimado, a fls. 542/543, para que realizasse o
recolhimento do preparo em dobro, nos termos
previstos pelo 1.007, §4o, do Código de Processo
Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
deserção.
Com efeito, a decisão em questão fora
disponibilizada no Diário Judicial Eletrônico em
05/08/2020. Logo, o prazo concedido findou-se em
13/08/2020, sem qualquer manifestação da parte
interessada.
O recorrente somente se manifestou em
10/09/2020,
juntando
guia
comprovando
o
recolhimento de metade do preparo recursal, com a
juntada da outra metade no dia 22/09/2020.
Todavia, além de intempestivo, verifica-se
que o recorrente recolheu o preparo recursal de
forma
parcelada,
o
que
fora
expressamente
indeferido por este juízo, bem como, em valor
insuficiente, vez que o recorrente não cumpriu com a
intimação, a fim de proceder o recolhimento em
dobro, nos termos do disposto no art. 1.007, §4o do
Código de Processo Civil:
"Art. 1.007. No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção. (...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000707-54.2014.8.26.0100/50001 -Voto no
5
ato de interposição do recurso, o recolhimento do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção".
Deste modo, é patente a deserção do
presente recurso, não só porque a juntada da guia
comprovando o suposto pagamento do preparo
recursal fora intempestiva, mas, também, porque o
recorrente,
que,
unilateralmente,
parcelou
o
recolhimento do preparo, não o efetuou em dobro,
conforme determinado por este juízo (...)”.
Deste modo, uma vez que o preparo não fora
recolhido integralmente e, tampouco, no prazo determinado, a
deserção e o não conhecimento do recurso eram mesmo de rigor.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos, mantendo-se integralmente o acórdão
embargado.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica